Tribunal: TJSP
Processo: 1023199-69.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – Tutela Cautelar em caráter antecedente – Débito inscrito em dívida ativa e não executado - Pretensão à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários a fim de evitar constrições em seu patrimônio na Execução Fiscal, da qual ainda não foi citada - Desistência da ação após a apresentação de seguro garantia no processo executivo - Sentença homologatória - Condenação em honorários

Ementa:
APELAÇÃO – Tutela Cautelar em caráter antecedente – Débito inscrito em dívida ativa e não executado - Pretensão à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários a fim de evitar constrições em seu patrimônio na Execução Fiscal, da qual ainda não foi citada - Desistência da ação após a apresentação de seguro garantia no processo executivo - Sentença homologatória - Condenação em honorários advocatícios, fixados por equidade - Pretensão ao arbitramento da verba honorária com base nos parágrafos 2o e 3o, do artigo 85, do CPC – Impossibilidade - Desistência da ação antes da formulação do pedido principal – Pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto não apresentada garantia nos autos da Execução Fiscal, e não sua anulação - Pretensão não atrelada ao valor da dívida fiscal - Inaplicabilidade do Tema no 1.076/STJ, no caso – Precedentes - Sentença mantida – Recurso provido.